Tribunal: TJDFT
Processo: 0724203-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA RELACIONADA A EMPRESA DA QUAL O AUTOR ERA SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANOS ANTES DE CONSTITUIDA A OBRIGAÇÃO NEGATIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Restou incontroverso nestes autos que a negativação noticiada pela parte autora foi realizada de forma indevida, não podendo o autor responder por débitos de pessoa jurídica da qual já estava desligado do quadro societários há vários anos. 1.1. Faltando cautela a empresa credora ao não verificar os documentos societários atualizados do devedor e procedendo com a inscrição indevida de seu antigo sócio, deve responder pelos prejuízos por ele suportados.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 3.1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 3.2. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional, inexistindo elementos fáticos que autorizem a sua majoração.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.